Tribunal: TJPA
Processo: 0021512-48.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021512-48.2000.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DELTA PUBLICIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE) ACOLHIDO. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESP N° 1.340.553/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRECEDENTES TEMA 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. FAZENDA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO PARA SUSPENSÃO E CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (1+5) OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

O exequente iniciou a demanda de Execução Fiscal para pleitear o débito contido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 039.160/2000 no valor de R$ 11.066,37 (onze mil sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) referentes ao exercício de 1997 a 1999.

Em Exceção de Pré-Executividade (EPE), o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade pedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que a exequente deu causa para que o processo ficasse inerte desde a suspensão do processo em 06/05/2008, sendo que havia ciência a respeito disto e houve a carga dos autos no dia 19/10/2010 sem a devolução deles, conforme ID 14095496 - Pág. 4 a 8.

O Juízo
a quo
proferiu sentença apreciando a EPE e determinou a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo mantido isto em sede de recurso.

Irresignado, o Fisco interpôs recurso de Agravo Interno para reformar o julgado totalmente, por não haver elementos suficientes para atender os requisitos da prescrição intercorrente, conforme súmula 314 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Contudo, os autos configuram de forma correta a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que há delimitação temporal para isto e devidamente fundamentado.

Mesmo que haja apontamento sobre a intimação pessoal do Fisco, o Recurso Especial nº 1.340.553-RS do STJ delimitou várias hipóteses sobre o assunto, sendo estas explícitas nos temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do mesmo tribunal.

A Secretaria certificou que “em 14/11/2000 foi expedido o mandado de citação e penhora, sendo devolvido em 12/12/2000 sem cumprimento. Em, 19/10/2010 os autos do processo foram retirados com vistas dessa Serventia pela Procuradoria do Município de Belém e até a presente data não foram devolvido” (ID n. 41450466 - Pág. 1). Pela análise da consulta processual ao Sistema Libra, que fundamentou a certidão da Secretaria, nota-se que não houve qualquer registro de penhora realizada nos autos. Ademais, resta comprovado que a Fazenda Pública Municipal tomou conhecimento da diligência infrutífera, posto que teve vista dos autos, em 19/10/2010, sendo considerado intimado nos termos do art. 272, §6º, do CPC.

Logo, não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pelo
Município de Belém
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL iniciada
pelo apelante em face de
Delta Publicidade S.A.

O exequente iniciou a demanda de Execução Fiscal para pleitear o débito contido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 039.160/2000 no valor de R$ 11.066,37 (onze mil sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) referentes ao exercício de 1997 a 1999.

Em decisão do Juízo
a quo
proferida no dia 14/11/2000 este mandou intimar e penhorar os bens do devedor, mas o mandado foi devolvido sem cumprimento no dia 12/12/2000.

Em consulta ao sistema Libra, verifica-se que houve despacho no dia 25/01/2008 para intimar o exequente sobre a fl. 30 (documento nº 20080008520738), logo após, houve a suspensão do processo pelo despacho de documento nº 20080054900318 no dia 06/05/2008.

O Município de Belém peticionou no dia 14/04/2015 pedindo a restauração dos autos (ID 14095489 pág. 4 a 6), o que foi concedido por meio da decisão de ID 14095489 - Pág. 9.

Em certidão a respeito da restauração dos autos, à secretaria da 1ª Vara de Execução Fiscal informou que a demanda teve início no dia 18/05/2000, com expedição de intimação no dia 14/11/2000, sendo certificado como infrutífera no dia 12/12/2000, bem como houve carga dos autos no dia 19/10/2010 pela Procuradoria do Município.

Após isto, o Juízo determinou a intimação do executado novamente a respeito da execução fiscal, conforme ID 14095496 - Pág. 1.

Dessa forma, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade pedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que a exequente deu causa para que o processo ficasse inerte desde a suspensão do processo em 06/05/2008, sendo que havia ciência a respeito disto e houve a carga dos autos no dia 19/10/2010 sem a devolução deles, conforme ID 14095496 - Pág. 4 a 8.

Em defesa a Exceção de Pré Executividade (ID 14095502), a Fazenda Pública arguiu intempestivamente que não há ocorrência de prescrição intercorrente no caso, em razão da falta de sua intimação pessoal acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se manifestou acolhendo a Exceção de Pré-Executividade (EPE) para determinar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação alegando que não houve a prescrição intercorrente, pois esta ocorre quando não encontrado o devedor ou seus bens a fazenda precisa ser intimada a respeito disso, bem como há suspensão da Execução pelo prazo de 1 (um) ano e se inicia o prazo quinquenal para ocorrer a prescrição intercorrente.

Em contrarrazões à apelação, o executado impugna todos os argumentos do apelante e pede pelo improvimento.

O Ministério Público de segundo grau pediu a sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

Em decisão da relatora que subscreve, esta proferiu decisão monocrática para manter a sentença do Juízo
a quo
, por está devidamente fundamentada e com a correta delimitação temporal.

Irresignado, o Fisco interpôs recurso de Agravo Interno para reformar o julgado totalmente, por não haver elementos suficientes para atender os requisitos da prescrição intercorrente, conforme súmula 314 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Após devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso e pediu pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado nos autos do processo de Execução Fiscal.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

Destaca-se a importância acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, preceitua o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

O fundamento contido nas razões do recurso se resume à determinação da ocorrência da Prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, §4° da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Pública, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 568), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
.

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...)
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018). (grifo nosso)

No caso concreto, o Ente Fazendário ajuizou a ação em tempo hábil e diligenciou para impulsionar o feito. Dessa forma, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 106.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

No mesmo sentido, o Juízo de cognição fez a delimitação temporal e a sua devida fundamentação, senão vejamos:

(...)

No caso concreto, cumpre reiterar que os presentes autos necessitaram ser reconstituídos, em razão da Fazenda Municipal, após vista dos mesmos, não os ter devolvido à Secretaria da Vara.

Entretanto, a Secretaria certificou que “em 14/11/2000 foi expedido o mandado de citação e penhora, sendo devolvido em 12/12/2000 sem cumprimento. Em, 19/10/2010 os autos do processo foram retirados com vistas dessa Serventia pela Procuradoria do Município de Belém e até a presente data não foi devolvido” (ID n. 41450466 - Pág. 1).

Pela análise da consulta processual ao Sistema Libra, que fundamentou a certidão da Secretaria, nota-se que não houve qualquer registro de penhora realizada nos autos. Ademais, resta comprovado que a Fazenda Pública Municipal tomou conhecimento da diligência infrutífera, posto que teve vista dos autos, em 19/10/2010, sendo considerado intimado nos termos do art. 272, §6º, do CPC.

No mais, no que concerne a necessidade de manifestação disposta no art. 40, §4º, da LEF, a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada a se manifestar sobre a prescrição intercorrente quando do recebimento da presente exceção de préexecutividade, tendo apresentado manifestação de forma intempestiva.

Desta feita, tomando por base a data em que a Fazenda Municipal teve vista dos autos, antes do extravio do mesmo,
no dia 19 de outubro de 2016 transcorreu o prazo de prescrição intercorrente sem que a Fazenda Pública tenha sido apta a promover a citação ou localização dos bens do executado.

Neste espeque, entende este juízo que a Fazenda Pública não demonstrou qualquer prejuízo referente à adoção do procedimento do art. 40 da LEF, bem como não se incumbiu do seu mister de promover as diligências cabíveis para fins de citação ou localização dos bens do executado antes de escoado o lustro prescricional. Notadamente, os autos ficaram em posse da Procuradoria Municipal de 19/10/2010 até 02/09/2015, quando requereu a restauração dos autos, sob alegação de não ter localizado os autos. O extravio perpetrado causou grandes danos ao deslinde processual, sem qualquer manifestação do Município sobre a não localização do executado ou bens do mesmo, dentro do prazo prescricional.

(...)

Assim, a presente Corte possui entendimento consolidado de que há aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente quando atendidos os requisitos necessários para sua decretação.

Senão Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 07 (SETE) ANOS SEM O DEVIDO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INÉRCIA ATRIBUÍDA À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001015-46.2010.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INAUGURADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 01 ANO, FINDO QUAL SE INICIA O PRAZO QUINQUENAL PARA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DELONGA NÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA. RESP. N.º 1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0061324-14.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2024